Tribunal: STF
Processo: RE 1305500
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 206 DO CTN. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SOLVABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. 
    (...)
    6. Improcedente o pedido de desconto no duodécimo, visto que o repasse dos recursos à Câmara de Vereadores é realizado pelo Chefe do Poder Executivo do Município nos percentuais descritos no art. 29-A da Constituição Federal e, em não participando a União dessa operação, patente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedente: TRF- 5ª Região, 00070152420104058300, APELREEX22844/PE, Relator: Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Convocado), Quarta Turma, Julgamento: 31/07/2012. 
    7. Quanto ao pedido do Município de que a Câmara de Vereadores venha a integrar a lide, tal pleito encontra óbice no disposto no art. 292 do Código de Processo Civil, o qual estabelece ser "permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.". 
    8. No caso em apreço, o pedido de desconto no duodécimo é pretensão que deve ser deduzida pelo Município em face da Câmara de Vereadores, em ação autônoma perante a Justiça Estadual, não podendo tal pleito vir a figurar, conjuntamente, em ação ajuizada contra a União. 
    Apelações e remessa obrigatória desprovidas.”
    Por meio de extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ter o acórdão de origem implicado violência aos artigos 29-A, §2º, 168 e 109, todos da Constituição Federal. 
    Defende o direito de proceder com o desconto no repasse do duodécimo quanto às verbas relativas às obrigações fiscais da Câmara Municipal, retidas na cota parte do Fundo de Participação dos Municípios destinada a municipalidade.
    Afirma ser de responsabilidade da própria Câmara Legislativa Municipal o pagamento dos débitos previdenciários decorrentes de contribuições não recolhidas de seus servidores, não podendo ser esta repassada ao Poder Executivo local. 
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, para concluir pela impossibilidade de apreciar o pedido em face da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda.
    Afirmou, à luz do que disciplina o artigo 292, do CPC/73, que eventual pedido de desconto relativo ao duodécimo deve ser deduzido em face da Câmara Municipal, por meio de ação própria perante a Justiça Estadual.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “Quanto ao pedido de desconto no duodécimo, entendo não merecer reforma a sentença neste ponto, pelos motivos que passo a expor.
    Dessa forma, em não participando a União dessa operação, patente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
    Quanto ao pedido do Município de que a Câmara de Vereadores venha a integrar a lide, tal pleito encontra óbice no disposto no art. 292 do Código de Processo Civil, "in verbis":
    ‘Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.’
    No caso em apreço, o pedido de desconto no duodécimo é pretensão que deve ser deduzida pelo Município em face da Câmara de Vereadores, em ação autônoma perante a Justiça Estadual, não podendo tal pleito vir a figurar, conjuntamente, em ação ajuizada contra a União.”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Código de Processo Civil), revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Por outro lado, verifico que matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 29-A, §2º, 168 e 109, da Lei Maior, não foi debatida na decisão de origem, de modo que ausente o necessário prequestionamento.
    Incidem, pois, aqui, os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator